Tribunal: TJMT
Processo: 1001282-89.2022.8.11.0006
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001282-89.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RAILLA WEISE DE CAMPOS SILVA - CPF: 033.083.201-85 (ADVOGADO), ROSINALDO DONIZETE RIBEIRO - CPF: 436.225.261-49 (APELANTE), RICARDO FACHIN CAVALLI - CPF: 817.014.112-53 (ADVOGADO), FLAVIA REPISO MESQUITA - CPF: 820.213.252-53 (ADVOGADO), ROMILTON COSTA DO NASCIMENTO - CPF: 630.799.681-15 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 302,
CAPUT
, DO CTB) IMPRUDÊNCIA. MOTORISTA PROFISSIONAL. VELOCIDADE ACIMA DO PERMITIDO. AVANÇO DE SINAL SEMAFÓRICO. AGRAVANTE DO ART. 298, V, DO CTB. INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL. VALOR RAZOÁVEL.

MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS. EXEGESE DO ART. 804, DO CPP. PLEITO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA RESERVADA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Recurso de Apelação Criminal interposto contra sentença prolatada pela 3ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres (MT), que condenou o réu à pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de detenção e 2 (dois) meses de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, pela prática do crime previsto no art. 302,
caput
, c.c. art. 298, V, do CTB, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, bem como fixado o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de reparação por danos morais à esposa da vítima. A defesa pleiteia a absolvição por ausência de provas, afastamento da agravante legal, redução do valor indenizatório e concessão da gratuidade de justiça.

II. Questão em discussão:
Há quatro questões em discussão: (i) definir se a condenação encontra respaldo suficiente no conjunto probatório dos autos; (ii) estabelecer se é aplicável a agravante do art. 298, V, do CTB, ante à condição de motorista profissional do apelante; (iii) verificar se o valor fixado a título de danos morais mostra-se proporcional e razoável; (iv) examinar a possibilidade de concessão da gratuidade judiciária e o afastamento da condenação em custas processuais.

III. Razões de decidir:

1. A condenação encontra suporte em provas documentais e periciais, bem como em imagens de câmeras de segurança e laudo técnico que demonstram que o apelante trafegava a 69 km/h em via cujo limite é de 40 km/h, avançando sinal semafórico e colidindo com motocicleta da vítima, levando esta a óbito.

2. O conjunto probatório, inclusive com base em laudo pericial, refuta a tese de culpa exclusiva da vítima, revelando que o acidente poderia ter sido evitado se o caminhão estivesse na velocidade regulamentar, o que evidencia a imprudência do condutor/apelante.

3. A agravante prevista no art. 298, V, do CTB tem aplicação ao motorista profissional no exercício da atividade de transporte de cargas, sendo irrelevante o fato de o caminhão estar vazio no momento do acidente.

4. O valor de R$ 30.000,00 fixado como reparação de danos morais está de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do dano causado e a jurisprudência dominante.

5. A condenação ao pagamento das custas processuais decorre do art. 804, do CPP e não pode ser afastada na presente fase processual. O pleito de gratuidade de justiça deve ser relegado ao Juízo da Execução Penal, sendo que eventual deferimento resultará apenas na suspensão da exigibilidade das custas, e não na sua isenção.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A condenação por homicídio culposo na direção de veículo automotor é válida quando comprovado que o condutor trafegava em velocidade superior à permitida e avançou sinal semafórico, sendo a conduta a causa determinante do acidente fatal. 2. A agravante do art. 298, V, do CTB incide mesmo que o veículo conduzido por motorista profissional esteja sem carga no momento do fato. 3. O valor fixado a título de danos morais deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, especialmente em caso de morte decorrente de imprudência no trânsito. 4. A condenação ao pagamento das custas processuais decorre do art. 804, do CPP e não pode ser afastada na presente fase processual, sendo e eventual concessão de gratuidade de justiça (relegada ao Juízo da Execução Penal) resultará apenas na suspensão da exigibilidade das custas, e não na sua isenção.

Dispositivos relevantes citados:
art. 302,
caput
, c.c. art. 298, V, da Lei n. 9.503/97 (CTB); art. 386, VII, do CPP; art. 387, IV, do CPP; arts. 143 e 145 do CTB.

Jurisprudência relevante citada: STJ
– AgRg no AREsp n. 2179709/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. conv. TJDFT), Sexta Turma, j. em 20/02/2024, DJe 23/02/2024; REsp n. 1.321.468/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. em 18/06/2014, DJe 04/08/2014.
TJRR
– ACr n. 0000279-15.2012.8.23.0045, Rel. Des. Ricardo Oliveira, j. em 03/03/2023.
TJMT
– Enunciado Orientativo n. 08 da TCCR.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
ROSINALDO DONIZETE RIBEIRO
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres (MT), que julgou procedente a pretensão acusatória para condená-lo à pena definitiva de
2 (dois) anos e 04 (quatro) meses de detenção
e
02 (dois) meses de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor
, pela prática do crime descrito no art. 302,
caput
, c.c. art. 298, V, da Lei n. 9.503/97 (CTB), sendo substituída a pena privativa de liberdade por 2 (duas) restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo da Execução Penal,
bem como fixada o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de reparação por danos morais
em favor da esposa da vítima, conforme decisão que se vê no Id. 270444915.

Em suas razões (Id. 270444925) a defesa postula a absolvição, do apelante, sob o argumento de que a decisão de origem desconsiderou totalmente as provas produzidas nos autos.

Aduz que diante da prova documental e oral não se extraem elementos ensejadores para que houvesse a condenação do apelante, por se tratar de “relatos de ouvir dizer”. Sustenta que a vítima é que teria atravessado o cruzamento com o semáforo ainda fechado para ela, sustentando que houve culpa exclusiva da vítima, pelo que almeja a absolvição nos termos do art. 386, VII, do CPP.

Alternativamente, requer o afastamento da agravante do art. 298, V, do CTB, a redução do valor indenizatório e seja afastada a condenação em custas e despesas processuais ante a pretensão de concessão da gratuidade de justiça.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 270444929).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do d. Procurador Gerson Natalício Barbosa, opinou pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença (Id. 280110883).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse e legitimidade
para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário e adequado
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pelo réu.

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que
no dia 06 de fevereiro de 2021
, por volta das 11h106min, em via pública, qual seja, cruzamento entre a BR 070, com a Avenida Padre Cassemiro e Nossa Senhora do Carmo, neste Município de Cáceres/MT,
ROSINALDO DONIZETE RIBEIRO
, com consciência e vontade, no exercício de profissão ou atividade que exige cuidados especiais com o transporte de carga,
praticou, por imprudência ou imperícia, homicídio culposo na direção de veículo automotor, causando a morte de Romilton Costa do Nascimento
.

Ressai que
na data acima consignada o denunciado conduzia o caminhão Scania/R 440 A6x2, cor branca, Placa NBV-2131, atrelado ao semireboque Sr/Ibipora Sr3e FR, placa OHR9H52 sem as cautelas necessárias, uma vez que, ao ultrapassar o sinal vermelho da via, bem como estar em velocidade incompatível (acima do permitido), acabou colidindo com a motocicleta Yamaha/Ybr, placa NJC-5917, pilotada pela vítima
.

Depreende-se que em razão do impacto do acidente
a vítima
Romilton ficou gravemente ferida e foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros, porém
não resistiu e veio a óbito
a caminho do hospital.

As investigações demonstram que o denunciado
que é motorista profissional
deu causa ao acidente fatal, agindo com imprudência ou imperícia, uma vez que não dirigiu a carreta com as cautelas necessárias, haja vista que avançou o sinal vermelho e estava em velocidade acima do limite estabelecido para via
, conforme conclusão do laudo pericial n. 400.2.07.2022.008972-01. (grifos meus) (Id. 270444389).

Sobreveio sentença que julgou procedentes os pedidos da denúncia, para condenar o apelante à pena de
2 (dois) anos e 04 (quatro) meses de detenção
e
02 (dois) meses de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor
, pela prática do crime descrito no art. 302,
caput
, c.c. art. 298, V, da Lei n. 9.503/97 (CTB), sendo substituída a pena privativa de liberdade por 2 (duas) restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo da Execução Penal,
bem como fixada o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de reparação por danos morais
em favor da esposa da vítima.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, pleiteando a reforma da sentença.

No que diz respeito à tese de absolvição do acusado por ausência de provas suficientes a ensejar sua condenação, sustenta, o apelante, que a decisão foi lastreada em prova sem juízo de certeza, baseado em relatos de ouvir dizer, não havendo lastro mínimo para condenação.

Da decisão hostilizada extrai-se que:

II. 2.1 – DA MATERIALIDADE

8. A
materialidade
do delito
está comprovada por meio do boletim de ocorrência; laudo pericial de necropsia
(ID. 77440752);
laudo pericial de local de crime
(ID. 105127036),
depoimento testemunhal em sede policial e demais documentos acostados ao feito
.

II. 2.2 – DA AUTORIA

9. Ouvido
em juízo,

o Policial Rodoviário Federal José Maurício relatou que
estava em serviço com seu colega Hallyson, retornando de outra ocorrência.
Ao chegar ao local do acidente, foram informados de que o caminhoneiro teria ultrapassado o semáforo amarelo, vindo a colidir com a vítima
. Contudo, devido ao lapso temporal, o depoente não se recorda das pessoas que lhe repassaram essa informação.
Questionado se sabia se o acidente ocorreu porque a vítima teria avançado o semáforo vermelho, respondeu que não, afirmando que foi o contrário: o acidente ocorreu por culpa do caminhoneiro
. José Maurício declarou que chegou ao local pouco tempo após o acidente e que não se lembra com clareza dos fatos, mas confirmou que foi confeccionado o boletim de ocorrência para a apuração. Por fim, afirmou não se recordar se o caminhoneiro avançou o semáforo vermelho ou o amarelo.

10.

Em juízo, a informante Edineia afirmou que a vítima havia saído de casa para pagar uma conta de luz na cidade. Edineia afirmou que recebeu informações de que a vítima parou no semáforo e, ao prosseguir após o sinal abrir, o caminhão avançou o semáforo, causando a colisão. Declarou ainda que a vítima trabalhava em uma serralheria.

11.

A testemunha Santilia
, durante depoimento em juízo,
declarou que presenciou o acidente enquanto estava parada no cruzamento das vias, no sentido do Bairro Junco, aguardando o semáforo abrir, já que o sinal estava vermelho para ela. Informou que a vítima cruzou o semáforo vermelho enquanto o caminhão seguia com o sinal verde. Segundo Santília, a vítima pareceu calcular erroneamente o tempo necessário para atravessar a BR, considerando que estava em alta velocidade, possivelmente acreditando que conseguiria passar antes da carreta, mesmo com o semáforo recém-fechado.
A testemunha enfatizou repetidamente que a vítima estava com um "embalo", atravessando diretamente o sinal vermelho sem hesitar.
Santília deduziu que o semáforo da via em que o caminhão trafegava estava verde, com base no fato de que o sinal para sua própria via estava vermelho
. Afirmou ainda que o condutor da carreta parou no local para prestar socorro e apoio. Por fim,
estimou que a velocidade do caminhão estaria entre 60 km/h e 80 km/h.
Informou que é escrivã da Polícia Civil e atualmente está lotada na cidade de Poconé.

12. Interrogado judicialmente,
o réu ROSINALDO DONIZETE RIBEIRO afirmou que
estava conduzindo o veículo dentro da velocidade permitida pela rodovia e que
a vítima cruzou a BR com o semáforo fechado
. Rosinaldo
salienta que o semáforo estava aberto para ele
e, devido à velocidade compatível com as condições da via, conseguiu frear o caminhão, parando logo abaixo do semáforo. Ainda assim, acrescentou que, caso estivesse conduzindo em velocidade superior, não teria conseguido parar tão próximo ao sinal e que nunca respondeu a qualquer crime de trânsito ao longo de sua vida. Por fim,
ressaltou que o veículo estava equipado com tacógrafo
.

13.
Em sede policial, ROSINALDO afirmou que
:

(...) Que trabalha há vinte e cinco anos como motorista, que estava viajando o estado de Rondônia, quando passava por Cáceres, pela BR070, no perímetro urbano, há um semáforo no cruzamento com a Av. Nossa Sra do Carmo, que estava com o sinal aberto,
no local a velocidade permitida é 40KM/H, quando ia transpor o local, o semáforo passou para a cor amarela, que o local que se encontrava não era mais possível parar antes do semáforo, na via transversal um motoqueiro, que estava a frente dos demais veículos, saiu velozmente sem se atentar a seu veículo
, vindo a colidir na frente do seu caminhão (...).

14.
Verifica-se que o depoimento de Rosinaldo é harmônico com o relato do policial, ao descrever que ele havia realizado a ultrapassagem com o semáforo na luz amarela
. Nesse sentido, cumpre ressaltar que
o sinal amarelo indica a necessidade de interrupção da marcha do veículo
, considerando a iminência de mudança para a luz vermelha.

15.

Ademais, em juízo, o acusado Rosinaldo apresentou uma versão controversa com as provas coligadas aos autos,
alegando que estava conduzindo o veículo dentro do limite de velocidade permitida pela rodovia e que o semáforo estava aberto para ele, afirmando que a vítima, Romilton, teria cruzado a avenida com o semáforo vermelho. Contudo,
conforme demonstra o vídeo anexado ao ID 77440751, capturado por uma câmera localizada em uma farmácia na esquina dos semáforos do acidente, verifica-se que o acusado estava em alta velocidade, acima do permitido por lei. Além disso, a análise do comportamento dos condutores na Avenida Padre Cassemiro, no lado oposto à rodovia, revela que os veículos estavam parados, o que é compatível com a atitude de quem aguarda enquanto o sinal semafórico ainda está vermelho. Posteriormente, os veículos começaram a se mover, inclusive a motocicleta da vítima, Romilton, sendo essas ações compatíveis com a reação de condutores ao perceberem a abertura do sinal
.

(...).

18. Ainda assim, conforme
consta no laudo pericial
anexo ao ID 105127036 – Pág. 5,
o acusado estava dirigindo a uma velocidade de 60 km/h em uma via cujo limite máximo permitido é de 40 km/h, enquanto a vítima conduzia sua motocicleta a uma velocidade média de 13 km/h, dentro do limite permitido por lei.

(...) ainda com base nos cálculos realizados pelos peritos,
foi constatado ao ID. 105127036 – Pág. 8 que o condutor do caminhão teria evitado o acidente caso estivesse trafegando dentro da velocidade permitida
.

(...).

20.

Outrossim, é crivo salientar que
o acusado, Rosinaldo, ao ser ouvido em juízo, afirmou que seu veículo possuía tacógrafo, equipamento que poderia registrar a velocidade desenvolvida no momento do acidente. No entanto, a defesa não apresentou aos autos qualquer registro ou prova oriunda do tacógrafo que demonstrasse que o caminhão estava trafegando dentro do limite de velocidade permitido pela via
. Essa ausência de comprovação, somada às demais provas constantes nos autos, como o laudo pericial e as imagens da câmera de segurança, reforça a conclusão de que o acusado agiu com imprudência ao exceder a velocidade permitida, violando o dever de cuidado objetivo exigido na condução do veículo.

21.
O depoimento da testemunha Santilia ficou isolado em relação às provas colhidas e anexadas aos autos
. A depoente afirmou que Romilton teria vindo com um 'embalo', atravessando a via sem observar o semáforo vermelho. Contudo,
o vídeo da câmera de segurança, anexo ao ID 77440751, e o laudo pericial, anexo ao ID 105127036, demonstram que Romilton estava parado, aguardando a abertura do semáforo
. No momento em que este abriu, a vítima iniciou o deslocamento para atravessar a via, estando, ainda assim, dentro da velocidade mínima permitida para o tráfego naquele local, conforme demonstrado pelo laudo pericial. Além disso, Santilia ressaltou que o acusado estaria dirigindo a uma velocidade entre 60 km/h e 80 km/h, o que confirma que Rosinaldo estava trafegando acima dos limites de velocidade permitidos.

(...).

24. Finda a fase probatória, a imputação ministerial, quanto à tipicidade da conduta do acusado, é passível de acolhimento, pois
verifica-se que o acusado praticou o delito de homicídio culposo na direção de veículo automotor, com aumento de pena previsto no art. 298, inciso V, do Código de Trânsito Brasileiro, ao agir com imprudência, violando o dever de cuidado objetivo ao transpor o semáforo amarelo sem reduzir a velocidade do veículo para o limite máximo da via, causando a morte da vítima ao colidir com a motocicleta que ela conduzia
. Ressalta-se que o aumento de pena deve ser aplicado, pois o acusado, na condição de caminhoneiro, estava exercendo sua profissão de transporte de carga no momento do acidente, o que exige cuidado especial. (grifos meus) (Id. 270444915).

I – Almejada absolvição por contrariedade à prova dos autos:

A defesa sustenta que os elementos constantes nos autos são baseados em relatos indiretos e que estes não comprovam a culpa do réu, defendendo que a vítima foi quem atravessou o cruzamento com o semáforo fechado, o que configuraria culpa exclusiva desta, postulando pela absolvição nos termos do art. 386, VII, do CPP.

Sem razão a tese defensiva
.

A hipótese em análise traz fato ocorrido na data de 06/02/21, por volta das 11h06min, no cruzamento da BR-070 com as avenidas Padre Cassemiro e Nossa Senhora do Carmo, em Cáceres (MT), quando o apelante conduzia o caminhão Scania/R 440, com semirreboque, a 69 km/h [velocidade superior à permitida no local (40 km/h)] e avançou o sinal, vindo a colidir com a motocicleta Yamaha/YBR conduzida por Romilton Costa do Nascimento, que faleceu em decorrência do acidente.

A materialidade e autoria do crime restaram devidamente comprovadas por meio do conjunto probatório constante dos autos, notadamente pelo laudo pericial da dinâmica do acidente, imagens captadas por câmera de segurança instalada em farmácia próxima ao local, depoimentos das testemunhas, além das declarações prestadas pelo próprio apelante, em harmonia com elementos fático-probatórios carreados nos autos.

O laudo técnico indica, de forma clara, que o apelante trafegava em velocidade acima do permitido (69 km/h em local sinalizado com 40 km/h) e, com base na análise do comportamento dos demais condutores, concluiu-se que ele avançou o sinal vermelho, enquanto os demais veículos iniciavam o deslocamento ao perceberem a abertura do semáforo. A vítima trafegava em velocidade de aproximadamente 13 km/h, dentro do permitido, sendo surpreendida pela carreta no momento da travessia (Id. 270444387).

Nesse ponto, destaco que atento a mídia disponível no Id.

270444361 que contém o arquivo de vídeo datado de 06/02/2021, registrando o momento do acidente, evidencia-se toda a dinâmica, de modo a ratificar o acerto da decisão de primeiro grau.

Extraio do laudo pericial o seguinte trecho que elide a questão:

Com relação às imagens do CFTV,
a análise do comportamento dos condutores vistos na Avenida Padre Cassemiro, no lado oposto à Rodovia, indica a seguinte situação
:

·

Inicialmente estavam
todos os veículos em repouso, compatível com atitude de quem aguarda enquanto o sinal semafórico ainda estava fechado (vermelho) para eles
.

·

Nos quadros seguintes
os veículos passaram a deslocar na Avenida Padre Cassemiro, sentido ao cruzamento, inclusive a motocicleta (V1), esta ação é compatível com reação de condutores ao perceberem abertura do sinal
.

·

Instantes após
os veículos iniciarem o movimento em direção a Rodovia BR 070
os condutores reduziram o movimento (alguns inclusive pararam), exceto o condutor da motocicleta (V1)
, este prosseguiu em movimento até a colisão com a carreta,
esse comportamento indica que os demais condutores perceberam a aproximação da carreta e reagiram evitando o acidente, contudo o condutor da motocicleta não percebeu ou não reagiu a esse risco
.

(...).

Considerando a velocidade calculada da motocicleta (V1)
de 3,5m/s
(13km/h)
,
para que este veículo
, partindo do local em que aguardava o sinal verde do semáforo,
chegasse ao limiar da Rodovia BR 070, foram necessários 4,37 segundos
. A
velocidade calculada da carreta foi de
19 m/s
(69km/h)
, logo aplicando o tempo de 4,37 segundos obtemos a distância de 83 metros, ou seja, esta era a distância em que se encontrava a carreta (V2) quando a motocicleta (V1) iniciou o movimento, ambos colidiram após 4,37 segundos.
Caso a carreta (V2) estivesse em velocidade de pista (40km/h)
ou 11m/s, estando a 83 metros de distância do cruzamento, necessitaria de 7,55 segundos para atingir a motocicleta (V1).
Para evitar a colisão, a motocicleta (V1) necessitaria transpor toda a faixa carroçável da carreta (V2) antes desta chegar ao cruzamento
, o que totalizaria a distância de 20,8 metros, na velocidade de 3,5m/s, seriam necessários 5,94 segundos.
Desta análise é possível concluir que o acidente poderia ter sido evitado caso a carreta (V2) estivesse transitando em velocidade de pista (40km/h), neste caso a motocicleta (V1) se deslocando a 13km/h conseguiria transpor a faixa da rodovia antes do contato com a carreta (V2)
. (grifos meus) (Id. 270444387).

A alegação de culpa exclusiva da vítima, sustentada pela defesa, encontra-se isolada e sem respaldo técnico robusto, sendo contrariada inclusive pela prova pericial. Ainda que haja 1 (um) único testemunho que atribua a infração exclusivamente à vítima, o conjunto probatório indica que o comportamento imprudente do apelante foi determinante para a colisão fatal, configurando a culpa na modalidade de imprudência.

Consigno que a prova testemunhal considerada isolada pela sentença afirmou que a vítima vinha embalada e avançou o sinal vermelho. Situação absolutamente diversa do que se vislumbra na mídia acostada no Id. 270444361 em que se observa a vítima parada aguardando a abertura do sinal, juntamente com outros veículos. É visível que todos que aguardavam a abertura do sinal iniciam o deslocamento ao mesmo tempo, no entanto, a vítima que se encontrava um pouco à frente foi surpreendida pela carreta no cruzamento da via, que por pouco não atingiu os demais condutores.

Ademais, importante ressaltar que a jurisprudência consolidada neste Sodalício, está consubstanciada no Enunciado Orientativo n. 08 da TCCR/TJMT, no sentido de que
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, Disponibilizado no DJe de 11/04/2017, Publicado em 12/04/2017), o que repele a tese da defesa de que haveria ausência de prova suficiente nos autos.

Diante desse quadro, o pleito do apelante pertinente a absolvição não comporta acolhimento.

II – Pleito de decote da agravante do art. 298, V, do CTB:

A defesa postula que a agravante prevista no art. 298, V, do CTB não seja aplicada na hipótese dos autos ao argumento de que o fato de ser o apelante motorista profissional em nada influencia a dinâmica do acidente e que no momento a carreta não estaca carregada (carga seca).

Razão também não lhe assiste nesse ponto
.

O aludido dispositivo legal dispõe que:

Art. 298.
São circunstâncias que sempre agravam as penalidades
dos crimes de trânsito ter o condutor do veículo cometido a infração:

(...).

V -
quando a sua profissão ou atividade exigir cuidados especiais com o transporte de passageiros ou de carga
; (grifos meus).

Pouco importa o fato de o veículo estar carregado ou não, mas sim a profissão do apelante que, no caso, deveria se cercar dos devidos cuidados especiais. Pecando nesse ponto ao trafegar em velocidade acima do permitido e ter avançado o sinal (vermelho ou amarelo) vindo a atingir motocicleta, levando a óbito o condutor desta, a imprudência do apelante fica evidenciada.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE TRÂNSITO.
CONDENAÇÃO PELA AGRAVANTE DO ART. 298, V, DO CTB
NÃO DESCRITA NA DENÚNCIA. ART. 385 DO CPP. POSSIBILIDADE.
CONSTATADA CONDIÇÃO DE MOTORISTA PROFISSIONAL
. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83 DO STJ. 1. Caso concreto em que
as instâncias ordinárias concluíram que o réu é motorista profissional, bem como que, quando da infração, conduzia veículo acoplado a dois semirreboques, o que exige cuidados especiais, a teor do art. 298, V, do Código de Trânsito Brasileiro
. (...). 3. "Não se conhece do recurso especial, quando a orientação do Tribunal firmou-se no mesmo sentido da decisão recorrida" (Súmula n. 83 do STJ.) 4. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 2179709 SP 2022/0236011-1, Rel. Min. JESUÍNO RISSATO Des. conv. do TJDFT, T6 - Sexta Turma, j. em 20/02/2024, Data de Publicação: DJe 23/02/2024) (grifos meus).

APELAÇÃO CRIMINAL - EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306, C/C O ART. 298, V, DO CTB) - (1) DOSIMETRIA – (1.1)
AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO ART. 298, V, DO CTB – IMPOSSIBILIDADE - CRIME COMETIDO NO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS (MOTORISTA DE TÁXI) - AUSÊNCIA DE PASSAGEIROS NO MOMENTO DO FATO - IRRELEVÂNCIA
- (1.2) COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA (CP, ART. 65, III, D) COM A AGRAVANTE DO ART. 298, V, DO CTB - CABIMENTO - AUSÊNCIA DE PREPONDERÂNCIA (1.3) REDUÇÃO DA PENA EM RAZÃO DE POSTERIOR BOA CONDUTA DO APELANTE NO TRÂNSITO - INVIABILIDADE - PENA-BASE JÁ FIXADA NO MÍNIMO LEGAL - INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ - (1.4) EXCLUSÃO DA PENA DE SUSPENSÃO OU PROIBIÇÃO DE SE OBTER A PERMISSÃO OU A HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR - INADMISSIBILIDADE - SANÇÃO DE APLICAÇÃO COGENTE - (1.5) ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS (GRATUIDADE DA JUSTIÇA) - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO - (2) PENA REDIMENSIONADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJRR - ACr: 0000279-15.2012.8.23.0045, Rel. RICARDO OLIVEIRA, Câmara Criminal, j. em 03/03/2023, Data de Publicação: 03/03/2023) (grifos meus).

RECURSO ESPECIAL.
CRIME DE TRÂNSITO
. DOSIMETRIA.
HOMICÍDIO CULPOSO COMETIDO POR MOTORISTA PROFISSIONAL DEDICADO AO TRANSPORTE DE CARGAS. AGRAVANTE DO ART. 298, V, DA LEI 9.503/97. INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE CARGAS NO MOMENTO DO ACIDENTE. IRRELEVÂNCIA
. RECURSO PROVIDO. 1.
A agravante descrita no art. 298, V, do Código de Trânsito Brasileiro, tem incidência aos motoristas profissionais que se dedicam ao transporte de cargas ou de passageiros, diante da maior reprovabilidade de sua conduta
. 2.
Prescindível para a incidência da agravante do art. 298, V, do CTB que o motorista profissional esteja efetivamente transportando passageiros ou cargas no momento do acidente diante da própria natureza do veículo automotor que exige, por si só, o emprego de maiores diligências, atenção e cuidado por parte do seu condutor, bem como das condições especiais legais exigidas do condutor para a sua habilitação à direção de veículos destinado ao transporte de cargas
. 2. Recurso especial a que se dá provimento para reconhecer a incidência da agravante descrita no art. 298, V, do Código de Trânsito Brasileiro, redimensionando a pena do recorrido para 3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, mantendo-se os demais termos da sentença e do acórdão recorridos. (REsp n. 1.321.468/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 18/06/2014, DJe de 04/08/2014) (grifos meus).

A agravante prevista no art. 298, V, do CTB se aplica aos motoristas profissionais que atuam no transporte de cargas ou passageiros, independentemente de o veículo estar efetivamente carregado ou vazio (carga seca) no momento do acidente. Isso porque sua condição exige habilitação específica e conhecimentos técnicos conforme a exegese dos arts. 143 e 145, do CTB, o que impõe maior dever de cuidado. Portanto, a reprovabilidade da conduta decorre da qualificação profissional do motorista, que pressupõe que este detenha maior capacidade de prevenir acidentes, tornando mais grave a violação desse dever.

III – Da almejada redução do
quantum
indenizatório:

No que pertine à pretensão para redução do valor arbitrado a título de indenização por dano moral em favor da esposa da vítima, a defesa é no sentido que o valor deve observar critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

No caso, a indenização foi arbitrada no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), o que entendo guardar a devida proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade do dano causado e a exegese do art. 387, IV, do CPP. Ademais, o STJ tem julgado considerando que
a indenização pelo sofrimento decorrente do dano morte em R$ 30.000,00, de modo algum, revela-se desviado da proporcionalidade ou razoabilidade
(AgRg no REsp n. 1.524.765/PE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. em 01/10/2015, DJe de 07/10/2015),

Ao arremate, destaco que o apelante não apresentou qualquer comprovação de sua hipossuficiência a ponto de justificar eventual redução do valor arbitrado na origem.

Assim, mantem-se incólume o valor fixado a título de dano moral em favor da esposa da vítima.

IV - Pleito de gratuidade e exclusão da condenação das custas e despesas processuais:

Por fim, quanto ao pleito de gratuidade de justiça, o juízo de primeiro grau consignou em sentença:

(...). CONDENO o réu ao pagamento das custas processuais. (Id. 270444915).

Mais uma vez,
sem razão o apelante
.

Isso porque a condenação em custas é inerente a sentença condenatória, conforme exegese do art. 804, do CPP.

Ademais, a pretensão aos benefícios da gratuidade de justiça deve ser relegada ao Juízo das Execuções Penais e ainda que eventualmente concedido o benefício, este não tem o condão excluir a condenação em custas processuais, as quais terão apenas a exigibilidade suspensa pelo prazo de cinco anos.

A propósito, nesse sentido:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE INCÊNDIO. ART. 250, § 1º, INCISO II, ALÍNEA "B", DO CP. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
DESPESAS PROCESSUAIS. SUSPENSÃO. EXIGIBILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 2.
A concessão do benefício da gratuidade da justiça não exclui a condenação do Acusado ao pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da sua exigibilidade pelo prazo de cinco anos
. Ademais,
a análise da miserabilidade do Condenado, visando à inexigibilidade do pagamento das custas, deve ser feita pelo Juízo das Execuções
(AgRg no AREsp n. 1371623/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 11/4/2019, DJe 30/4/2019). 3. Não é possível em recurso especial analisar o pedido de justiça gratuita que visa suspender, desde já, a exigibilidade do pagamento das despesas processuais, uma vez que
o momento adequado de verificação da miserabilidade do condenado, para tal finalidade, é na fase de execução, diante da possibilidade de alteração financeira do apenado entre a data da condenação e a execução do decreto condenatório
(AgRg no REsp 1699679/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 06/08/2019, DJe 13/08/2019). 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 1.601.324/TO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 18/02/2020, DJe de 28/02/2020) (grifos meus).

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER - LESÃO CORPORAL E AMEAÇA - SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO - TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA SECUNDADA DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO NO DELITO DE AMEAÇA - NÃO CABIMENTO - MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS - CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE A CONFIRMAR A INEXISTÊNCIA DE MODERAÇÃO NOS ATOS DO ACUSADO E A INTENÇÃO DE LESIONAR E AMEAÇAR A VÍTIMA - DEMONSTRADO O TEMOR DA OFENDIDA - CONDENAÇÃO MANTIDA - 2.
PRETENDIDO O AFASTAMENTO OU SUSPENSÃO DA CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS - IMPOSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DO ART. 804 DO CPP - MATÉRIA A SER ALEGADA PERANTE O JUÍZO DA EXECUÇÃO
- PREQUESTIONAMENTO - APELO DESPROVIDO. (...) 2.
A condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, nos termos do art. 804 do CPP, sendo, portanto, impassíveis de isenção, ainda que a beneficiário da Justiça Gratuita
. 3. Restam integrados na fundamentação do voto todos os dispositivos legais relacionados com as matérias debatidas nas razões recursais. (N.U 0000056-40.2020.8.11.0005, Rel. Des. GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, j. em 24/04/2024, Publicado no DJE 26/04/2024) (grifos meus).

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO - CONDENAÇÃO - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - INVIABILIDADE - PLEITO DEVE SER ANALISADO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO - MANUTENÇÃO DO DECISUM QUE SE IMPÕE - RECURSO DESPROVIDO.
A condenação em custas e despesas processuais deriva de imposição legal, nos termos do artigo 804 do CPP, ainda que beneficiário da justiça gratuita. Eventual pedido de isenção ou suspensão deverá ser formulado perante o Juízo das Execuções Criminais
. (N.U 0001221-75.2019.8.11.0032, Rel. Des. PEDRO SAKAMOTO, Quarta Câmara Criminal, j. em 23/04/2024, Publicado no DJE 26/04/2024) (grifos meus).

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
Rosinaldo Donizete Ribeiro
, mantendo a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres (MT) por estes e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025